Tribunal: TJDFT
Processo: 0717575-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E DE INFRAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. DETRAN E DER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, fundamentado na ilegitimidade passiva dos órgãos de trânsito (Detran e DER) para a demanda e a consequente incompetência do juízo fazendário. Em suas razões recursais, a parte autora, em preliminar, argui a Gratuidade de Justiça, e no mérito, assevera que os órgãos de trânsito são parte legítima para o feito, pois o pedido inicial de transferência de propriedade e transferência das infrações recaem ao órgão de trânsito. Afirma ainda que houve resistência do órgão do DETRAN/DF ao promover a transferência do veículo ao novo dono. Requer a anulação da sentença.
2. A parte autora narrou na inicial que sua filha, que figura como primeira ré na demanda, o induziu a assinar documentos relativos ao financiamento de um veículo, e que agora possui diversas cobranças em seu nome, como multas e IPVA, no total de R$ 27.083,41. Afirma, porém, que é sua filha a responsável pelos débitos do veículo, pois ela quem o utiliza. Já no recurso inominado, o autor relatou que vendeu o veículo para sua filha e que ela não realizou a transferência perante o Detran; que já tentou de diversas maneiras amigáveis resolver a situação, mas sem êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões, pois não houve a citação da parte ré.
II. Questão em discussão
4. Preliminar de Gratuidade de Justiça, e no mérito, analisar a (in)competência do Juízo Fazendário.
III. Razões de decidir
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Conforme orientação da Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, defiro à parte autora a Gratuidade de Justiça, haja vista que ela é assistida da Defensoria Pública.
6. O juiz sentenciante entendeu, de ofício, que o Detran/DF e DER/DF são partes ilegítimas na demanda, diante da ausência de relação jurídica entre a parte autora e segundo e terceiro réus- Detran/DF e DER/DF, sendo necessário, antes de tudo, estabelecer a relação jurídica contratual entre a parte autora e a primeira ré (filha do autor, suposta compradora do veículo, ou suposta coatora que induziu o pai a assinar o financiamento do veículo no nome dele).
7. Portanto, a sentença não merece reparos, pois primeiro tem que se estabelecer qual é a relação jurídica entre o autor e a primeira ré em relação à propriedade do veículo, a partir de então determinar-se a obrigação em relação aos débitos do bem. Frisa-se que o autor, inicialmente afirmou ter sido induzido pela primeira ré a assinar o financiamento bancário e, posteriormente, informou que vendeu o veículo para a primeira ré, todavia não há nenhuma prova nos autos acerca dessas alegações.
8. Além disso, o autor afirmou no seu recurso que houve resistência do segundo réu (Detran/DF) para transferir o veículo para o nome da primeira ré, novamente, nada foi produzido nesse sentido. Portanto, em que pese este último argumento conduzir à eventual improcedência do feito, conforme dito acima, antes de tudo é necessário estabelecer a relação contratual do autor e da primeira ré quanto ao veículo, para depois poder se exigir eventual alteração de registros e abstenção de cobrança pelos órgãos administrativos.
9. Assim, a causa na forma como apresentada é direcionada à pessoa física (primeira ré), não sendo passível de tramitar perante o juízo fazendário, diante da sua competência absoluta, e por não ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.